Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, reconhecendo vício de consentimento e determinando a anulação do contrato de consórcio, com restituição imediata das quantias pagas.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida aos autores; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do segundo autor, por ausência de vínculo contratual direto; e (iii) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação imediata, com consequente nulidade do contrato e forma de restituição dos valores pagos.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça somente pode ser revogada diante de demonstração inequívoca de alteração na situação financeira dos beneficiários, o que não ocorreu no recurso, conforme art. 99, § 2o, e art. 100 do CPC.
4. A legitimidade ativa deve ser aferida in status assertionis, bastando a demonstração de vínculo mínimo com a controvérsia, o que se verificou no caso em razão de o segundo autor ter efetuado pagamentos relativos ao contrato de consórcio.
5. A declaração firmada pela preposta da administradora assegurando promessa de contemplação imediata ou revenda da cota revela conduta comercial coercitiva e publicidade enganosa, configurando vício de consentimento por dolo. 5.1. A jurisprudência reconhece que o descumprimento do dever de informação e o uso de métodos desleais ensejam a anulação do contrato com devolução integral e imediata dos valores pagos.
6. Em se tratando de anulação por vício de consentimento, não se aplica a regra de restituição após o encerramento do grupo consorcial, sendo devida a devolução imediata das parcelas quitadas.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deferida só pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário. 2. A legitimidade ativa é aferida com base nas alegações iniciais (teoria da asserção), sendo suficiente o vínculo mínimo com os fatos narrados. 3. A falsa promessa de contemplação imediata feita por preposta da administradora de consórcio configura vício de consentimento por dolo, justificando a anulação do contrato.